Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722412-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158226098 dos autos originários n. 0713009-93.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para suspender a execução fiscal n. 0752172-23.2021.8.07.0016 até ulterior decisão. Fundamentou o juízo a quo: O defeito do ato de comunicação no procedimento administrativo foi suprido pela ciência inequívoca do processo pelo autor, que inclusive se defendeu e interpôs recurso nos autos daquele procedimento. A circunstância de haver postulado a regularização do parcelamento clandestino situa o autor no mínimo como partícipe da divisão da terra e, portanto, do dano ambiental produzido pelo parcelamento. A responsabilidade ambiental é ampla, abrangendo "quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem", conforme orientou o STJ, pela relatoria do Exmo. Min. Herman Benjamin nos autos do REsp 650728/SC (2a. T., j. 23/10/07, DJe 02/12/2009). Portanto, se postulou a regularização do parcelamento criminoso, não pode haver dúvidas de que o autor é, sim, no mínimo corresponsável pelo dano ambiental produzido por essa atividade ilícita, se não como agente diretamente causador do retalhamento da terra, pelo fato de ser beneficiário daquela conduta criminosa. Portanto, não há plausibilidade jurídica suficiente a amparar o deferimento de tutela provisória liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar, nas circunstâncias atualmente presentes, vulneraria a autoridade dos atos administrativos voltados à proteção ambiental, enfraquecendo o poder público local e subvertendo a lógica da precaução tão relevante em matéria ambiental. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. O agravante sustenta nulidade do Auto de Infração Ambiental no 00364/2018, que ensejou o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor. Afirma que não foi intimado no processo administrativo, em manifesta violação à ampla defesa e ao contraditório, garantidos constitucionalmente. Destaca que a assinatura e a matrícula do AR são do mesmo servidor do IBRAM que recebeu sua manifestação no órgão, o que demonstra que não houve regular intimação pessoal. Anota que, por esse motivo, a defesa apresentada junto ao IBRAM foi intempestiva, conforme registrado no julgamento administrativo, tanto que não houve análise efetiva da defesa lançada no processo. Relata que o parecer da Administração considerou em suma que o Autor por ter realizado em data exacerbadamente pretérita um Requerimento de Regularização Fundiária de Imóvel Rural (Processo 0070.001.883/2011), no qual era interessado, seria concomitantemente o responsável, pelo elemento constitutivo do tipo “Dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes pertinentes”, ao teor do art. 54, inciso X, da Lei Distrital no. 41, de 13 de setembro de 1989. Alega que as testemunhas ouvidas no inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de dano ambiental e parcelamento irregular do solo confirmaram que o agravante não tem responsabilidade pelos fatos narrados. Aduz que a urgência consubstancia-se na possibilidade de penhora de bens nos autos da execução. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a execução fiscal n. 0752172-23.2021.8.07.0016 até ulterior decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O agravante sustenta nulidade do Auto de Infração Ambiental no 00364/2018, que ensejou o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor. Afirma que não foi intimado no processo administrativo, em manifesta violação à ampla defesa e ao contraditório. Sucede, em primeiro lugar, que o auto de infração impugnado, emitido em 16/01/2018, advertiu e multou o agravante pela infração de iniciar parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão ambiental no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares – chácara 19. Na oportunidade, o agravante foi advertido a sanar as irregularidades ambientais relativas ao parcelamento irregular do solo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções administrativas mais severas (id. 133087932 – p. 1 na origem). Em análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não se mostra crível a alegação de que o agravante não tinha ciência do procedimento administrativo, porquanto a parte foi autuada pessoalmente por auditor fiscal de atividades urbanas para sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções mais severas. Noutro giro, a defesa apresentada no processo administrativo, em 19/02/2018, alegou que o agravante não é mais responsável pela área desde 2013, pois havia transferido o direito da chácara a terceiros (id. 133087932 – p. 24 na origem). Todavia, a afirmativa está desacompanhada de provas documentais necessárias para a confirmação da transferência dos direitos sobre a propriedade. Aliás, diferentemente do que declara o agravante, o julgamento do processo administrativo analisou o mérito da sua defesa, nos seguintes termos: Na sua defesa o(a) autuado(a) alega que passou o direito da área em janeiro de 2013 por questões familiares, mas não anexou nenhum documento que comprove isso. A autoridade autuante informa em seu RAF que a chácara 19 foi objeto de Requerimento de Regularização Fundiária de Imóvel Rural (Processo 0070.001.883/2011), no qual o interessado é o senhor Jaques Cirilo dos Santos. Uma análise multitemporal de imagens de satélite foi feita pelo IBRAM, constatando-se o parcelamento a partir de 2014. A autoria da infração permanece com o sr. Jaques, uma vez que este não provou que não é mais responsável pela área. Dessa forma, denota-se que a autuação ocorreu dentro da legalidade, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito no Auto de Infração no 00364/2018. (id. 133087932 – p. 29 na origem) Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que se impõe “observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa, por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel de 'instância revisora' da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade patente” (REsp n. 1.687.277/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022). Resta claro que a solução da controvérsia não prescinde de dilação probatória para verificar se o agravante é o responsável pelos atos dispostos no auto de infração objeto na ação anulatória, o que obsta a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL REALIZADO SEM LICENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatada a insuficiência de elementos, nesta fase inicial do processo, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Auto de Infração impugnado ou para evidenciar que o referido ato e o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis, é incabível suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada. 3. O exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente - principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical descrito no Auto de Infração - depende de dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o autor/recorrente limitou-se a apontar a "falta de cadastro no Programa Nota Legal e outros benefícios" como possível prejuízo oriundo da inscrição dos seus dados em dívida ativa, o que é insuficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426606, 07045064020228070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJE: 6/6/2022) De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator